Tribunal: STF
Processo: HC 123383
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus. Uso de documento falso (Carteira de Inscrição e Registro – CIR) - artigo 315 do Código Penal Militar. Civil. Incompetência da Justiça Militar. Precedentes. Proposta de Súmula Vinculante.



    1. A Justiça Militar não detém competência para julgar civil denunciado pela prática do crime de uso de documento falso (Carteira de Inscrição e Registro – CIR, expedida pela Marinha do Brasil) (HC 110261, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Relator p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16-10-2012 e HC 114335, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 09-04-2013), sendo certa ainda a existência de Proposta de Súmula Vinculante nesse sentido (PSV-86) que conta com manifestação favorável do Ministério Publico Federal.



    2. In casu, o paciente, civil, foi denunciado perante a Justiça Castrense como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, por ter feito uso de Carteira de Inscrição e Registro falsa, e teve denegado habeas corpus que sustentava a incompetência daquela justiça especializada.



    3. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo do recurso próprio. Precedentes.



    4. Writ extinto; ordem concedida, de ofício, para declarar incompetente a Justiça Militar.